Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733836-39.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DOS ANJOS SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DEUSIVALDO MENDES DOS SANTOS, WELLINGTON SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 2. Inexistindo comprovação da denunciação caluniosa, não há se falar em ato ilícito ensejador de danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a improcedência do pedido por insuficiência de provas é indevida quando precedida do indeferimento da produção de prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “No caso, a decisão saneadora de ID 62716641 esclareceu que o indeferimento da prova testemunhal se dava porque ela seria desnecessária ao deslinde do feito, notadamente porque as alegações fáticas poderiam ser demonstradas por prova documental já acostada aos autos. No mesmo sentido, a sentença de ID 62716647 elucidou que a colheita de testemunha não seria suficiente para comprovar o especial fim de agir dos réus de perseguir a autora e de se vingar, cuja prova teria que ser cabal para se perquirir do cabimento de reparação por dano moral. Enfim, a apelante não demonstrou de forma satisfatória de que maneira a prova testemunhal complementaria as provas documentais já anexadas, as quais foram suficientes para formar o convencimento do magistrado”. (ID 64543533). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional" (AgInt no AREsp 2.652.913/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021